Tribunal: TJPA
Processo: 0805226-15.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805226-15.2025.8.14.0000

PACIENTE: RONIS SOARES DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE NOVA TIMBOTEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0805226-15.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800045-62.2024.8.14.0034

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: RONIS SOARES DE SOUSA

IMPETRANTE: DR. FERNANDO MAGALHAES PEREIRA JUNIOR - OAB PA 19674

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE NOVA TIMBOTEUA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INDEFERIMENTO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO A CORRÉUS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório impetrado em favor de Ronis Soares de Sousa contra ato do Juízo da Vara Criminal de Nova Timboteua, que converteu a prisão em flagrante em cautelar preventiva nos autos da ação penal nº 0800045-62.2024.8.14.0034, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea na manutenção da custódia cautelar, pleiteando a substituição por medidas diversas da prisão e a extensão do direito de recorrer em liberdade concedido a corréus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, permitindo sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas; (ii) estabelecer se é cabível a extensão do benefício de recorrer em liberdade, concedido a corréus, ao demandante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra respaldo nos requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, notadamente na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, considerando-se a reincidência específica do paciente em crime de tráfico de drogas e a gravidade concreta da conduta, consistente no transporte intermunicipal de mais de 10 kg de substância entorpecente.

4.

A decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada, demonstrando a presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, com base em elementos concretos extraídos do auto de prisão em flagrante e da instrução criminal.

5.

A manutenção da prisão preventiva em sentença também está justificada, com referência expressa à necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, especialmente diante da reincidência do réu e da gravidade da conduta.

6.

A alegação de possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas foi afastada com base no art. 282, § 6º, do CPP, pois demonstrada a insuficiência dessas medidas frente à periculosidade do agente e às circunstâncias do crime.

7.

As condições pessoais favoráveis alegadas não são suficientes, por si só, para afastar a prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ e da súmula nº 08 do TJPA.

8.

O pedido de extensão do benefício de recorrer em liberdade concedido aos corréus foi indeferido, uma vez que a situação fático-processual do paciente não se confunde com a dos demais, sendo este reincidente específico e já possuidor de execução penal ativa, o que atrai tratamento jurídico diferenciado, nos termos do art. 580 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A reincidência específica e a gravidade concreta da conduta justificam a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

2.

A fundamentação da prisão preventiva que demonstra periculum libertatis e fumus commissi delicti é idônea e suficiente à luz do art. 312 do CPP.

3.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede, por si só, a decretação ou manutenção da prisão preventiva.

4.

A extensão de benefício concedido a corréu somente é cabível quando não houver circunstâncias pessoais que justifiquem tratamento diverso.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6º; 310, II; 311; 312; 313, I; 319; 321; 580. Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, HC nº 0812436-25.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 25.10.2022.
TJPA, HC nº 0802470-14.2017.8.14.0000, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, j. 29.01.2018.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer

do
Habeas Corpus
impetrado e no mérito,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0805226-15.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800045-62.2024.8.14.0034

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: RONIS SOARES DE SOUSA

IMPETRANTE: DR. FERNANDO MAGALHAES PEREIRA JUNIOR - OAB PA 19674

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE NOVA TIMBOTEUA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido liminar impetrado em favor de
RONIS SOARES DE SOUSA,
contra ato do Juízo da Vara Criminal de Nova Timboteua, proferido nos autos de nº 0800045-62.2024.8.14.0034.

Consta na impetração que o paciente foi custodiado em flagrante no dia 02/02/2024, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
c/c

art. 35, ambos

da Lei nº 11.343/06
[1]
.

Aponta o impetrante constrangimento ilegal decorrente da manutenção da segregação cautelar em sentença, sem fundamentação idônea, inobstante a possibilidade de substituição desta por medidas diversas da prisão e a possibilidade de extensão do direito de recorrer em liberdade concedido aos corréus no processo originário
[2]
.

Neste contexto, pugna liminarmente pela revogação da custódia ou aplicação do art. 319 do CPP e, no mérito a confirmação da ordem.

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações, bem como manifestação ministerial (Id. 25732155).

O Juízo Originário prestou informações na data de 31/03/2025, por meio do Ofício nº. 17/2025-GJ (Id. 25869271).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou
pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 26020986).

É o relatório.

[1]
“(...) Narram os autos que no dia 02/02/2024, os denunciados RONIS SOARES DE SOUSA, VULGO NECO, LUIS GUSTAVO DANTAS RIBEIRO e RAFAEL DA COSTA SALES associaram-se para transportar entorpecentes, sendo encontrados em seu poder
10 (dez) tabletes de droga

vulgarmente conhecida como cocaína, totalizado 10,636kg
, fato ocorrido em via pública, mais especificamente na Avenida Barão do Rio Branco, próximo ao Banco do Brasil, Nova Timboteua/PA.

Compulsando os autos, o Núcleo da Polícia Civil de apoio a investigação - NAI/Castanhal, informou que na data de 02/02/2024, recebeu informações em âmbito de colaboração, no sentido de que o nacional conhecido como RONIS SOARES DE SOUZA, VULGO NECO, estaria transportando drogas na BR-316 com destino ao município de Peixe Boi, para tanto utilizando-se de um veículo tipo Corolla/Toyota XEI 2.0, placa RWQ3D16, cor Branca.

Assim, a Polícia Civil solicitou o apoio operacional da Polícia Militar de Capanema para então interceptar o veículo no trajeto, sendo que por volta das 14h, a equipe da Policia Civil visualizou o referido veículo adentrando a BR-316, iniciando-se, então o acompanhamento do mesmo. Por volta das 14h20, verificou-se, j· na BR-316, que desde a saída de Castanhal-PA, um outro veículo VW/NOVO GOL 1.0, City, placa OTH5E78, cor prata, acompanhava o referido Corolla branco.

Já nas proximidades da comarca de Nova Timboteua os veículos foram alcançados, e a equipe inicialmente fez a abordagem ao veículo Corolla, identificando o condutor de RONIS.

Imediatamente ao se aproximar do local da abordagem, a equipe observou que o veículo GOL tentou retornar a Rodovia para se esquivar do cerco policial, todavia a equipe da PolÌcia Civil fez o acompanhamento do mesmo que fora abordado já na Comarca de Nova Timboteua, tendo constatado que no veículo havia os denunciados LUIS GUSTAVO DANTAS RIBEIRO e RAFAEL DA COSTA SALES, constatando, posteriormente, que este

último investigado havia um mandado de prisão preventiva em aberto (Autos n∫ 0800746-23.2023.8.14.0013).

Na abordagem foi encontrado no veículo GOL, no banco traseiro, 10 tabletes de substância supostamente conhecido como Cocaína/OXI, conforme Laudo Toxicológico fls. 10 do ID 108203862. Em ambos os veículos foram encontrados rádios comunicadores da marca BAOFENG, posteriormente esclarecido que serviam para ambos os veículos se comunicarem.

Por fim, foram apreendidos os veículos, a substância entorpecente, os rádios comunicadores e os celulares dos investigados, conforme o auto de apreensão acostado aos autos.

Em sede de interrogatório perante a Autoridade Policial, RONIS e RAFAEL negaram sua participação no delito. Por outro lado, LUIS GUSTAVO confirmou que RONIS É o proprietário do

entorpecente e que ambos os veículos saíram de Nova Timboteua para buscarem drogas em Belém/PA e que trariam para o sítio de RONIS, localizado na PA-242, zona Rural de Peixe-boi.

Ressalte-se que RONIS e RAFAEL j· são conhecidos das equipes policiais e possuem antecedentes por tráfico de drogas, e que LUIS GUSTAVO já foi preso por crime de descaminho de cigarros. (...)” (Id. 109408205 - Denúncia).

[2]
HCCrim 0813884-62.2024.8.14.0000 e HCCrim 0810513-90.2024.8.14.0000.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na prisão específica do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como sua manutenção em sentença, se encontram apoiadas em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa:

“DECISÃO

(...) Assim,
homologo o presente auto de prisão.

4. Em respeito à sistemática implementada pela Lei 12.403/11, deve o magistrado, nos termos do artigo 310 do CPP, relaxar a prisão, se esta for ilegal, decretar a prisão preventiva, se houver elementos caracterizadores das situações descritas no artigo 312 do CPP, conceder a liberdade provisória, (artigo 321, do CPP), ou arbitrar fiança.

5. Conforme dicção do art. 311 do CPP, a prisão preventiva é cabível em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, podendo ser decretada a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial.

6.
O Ministério Público, em ID 108293134, requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, considerando a gravidade do delito e a quantidade de droga encontrada com os flagranteados, mais de 10 kg, desse modo, torna-se forçoso concluir que a prisão preventiva é medida que se impõe como garantia da ordem pública
,
segurança da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

7. A prisão preventiva está condicionada a existência dos requisitos elencados nos Arts. 312 (prova do crime, indícios de autoria e garantia da ordem pública e/ou garantia da ordem econômica e/ou conveniência da instrução criminal e/ou assegurar a aplicação da lei penal), 282, §6º (incabível a substituição da prisão por outra medida cautelar), 313, incisos I e III (I – crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos; III – crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, independentemente da pena prevista e como forma de garantir a execução de medidas protetivas de urgência), do Código de Processo Penal.

8. Os pressupostos da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria constituem o fumus boni juris para decretação da segregação cautelar. Entrementes, não exige a lei prova plena, bastando a probabilidade do indiciado ser o autor do fato delituoso, militando a dúvida em favor da sociedade.

(...)

10. Na espécie, há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria da conduta ilícita indicada nos autos (fumus commissi delicti), de acordo com relatos e documentos colhidos na esfera policial (CPP, art. 312, caput).

11. Ademais, se houvesse dúvidas por parte deste juízo quanto à incerteza sobre a autoria do delito, certamente estaríamos voltados a não decretar a prisão preventiva, mas
diante da materialidade e autoria, entendemos que a liberdade dos acusados trará prejuízo para a sociedade e pensamos que a permanência no cárcere garantirá a ordem pública, uma vez que a reiteração de crimes praticados pela mesma pessoa sem uma resposta do Estado, causa um sentimento de repúdio perante toda a sociedade.
Sendo assim, lícito se torna, para não causar um sentimento de descrédito da sociedade perante o Poder Judiciário, o acautelamento do provável autor do fato, vejamos jurisprudências de nossas Cortes:

(...)

12.
Assim, não vislumbro nesta fase procedimental possibilidade e segurança suficiente para a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, pois a consequência imediata seria a soltura dos indiciados, e, como visto acima, os mesmos não têm condições retornar ao convívio social neste instante procedimental sem representar perigo para a ordem pública
(CPP, arts. 282, §6º, 310, caput, II e 319).

13. Diante do exposto, nos termos do artigo 311, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE RONIS SOARES DE SOUSA, LUIS GUSTAVO DANTAS RIBEIRO e RAFAEL DA COSTA SALES, com fulcro no artigo 312, do mesmo Diploma Legal, para a preservação da ordem pública.

(...)” [
destaquei
]

“SENTENÇA

(...)

O acusado RONIS SOARES DE SOUSA agiu com dolo direto, sabedor que era ilícita a conduta por ele praticada, e, por isso, exigia-se dele conduta diversa.

18.
O réu é reincidente específico
,
pois já condenado por tráfico de drogas.
Quando à conduta social e a personalidade da agente, nada há nos autos que possa avaliar tais circunstâncias, portanto, presume-se que lhes sejam favoráveis.

19. Em relação aos motivos não há justificativa para a conduta do réu. No caso não há comportamento da vítima a ser analisado.

20. Considerando o resultado da análise das circunstâncias judiciais supra, e convencido que a aplicação da pena privativa de liberdade próximo ao termo médio, dada a gravidade do crime, será suficiente, em relação ao delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, fixo a PENA-BASE a ser aplicada ao réu em 8 (oito) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,

pena esta que majoro em 6 meses em razão da agravante de reincidência,

tornando esta DEFINITIVA EM
8 (oito) ANOS

e 6 (seis) meses DE

RECLUSÃO
e 500 (quinhentos) DIAS-MULTA em razão da ausência de causas de aumento ou diminuição.

21. Pena esta que, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a” do Código Penal, deverá iniciar seu cumprimento em regime fechado e ser cumprida em uma das casas penais que ofereça o referido regime.

(...)

33. Entendo não ser recomendada a possibilidade de aguardar em liberdade o resultado de eventual recurso, pois
no caso concreto persistem as razões que levaram a prisão preventiva
dos mesmos. Por tais motivos, considero que os réus não possuem as condições para apelar em liberdade e lhe nego tal possibilidade, pois
presentes os motivos da decretação da prisão preventiva, em especial a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal
. Mantenho a prisão dos réus, expeça-se a GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA e encaminhem-se os documentos necessários a instauração do processo de execução para Vara de Execução Penal. Em relação aos réus Ronis e Rafael, estes já possuem execução ativa no SEEU por outros delitos, devendo a guia de execução de execução provisória lhes ser enviada para conhecimento.

(...)” [
destaquei
]

A fundamentação declinada encontra concretude no caso do paciente, visto que reincidente específico na mercancia de substâncias entorpecentes, convulsionando a ordem pública e colocando em risco a aplicação da lei penal, considerando
-se ainda
que permaneceu preso durante todo o deslinde processual.

A quantidade e o
modus operandi
do coacto (transporte intermunicipal) delimitam de forma clara a periculosidade mencionada acima.

Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contumácia delitiva justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, e a especial gravidade do delito é fundamento que indica a necessidade de providência cautelar extrema para a garantia da ordem pública
[1]
.

Assim, entendo que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação e a ausência de requisitos legais resta superado, conforme decisão do Juízo singular.

Ressalta-se ainda
que as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva
[2]
, conforme jurisprudência pacífica do STJ
[3]
e entendimento sumulado desta Corte
[4]
(súmula nº. 08/TJPA).

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP.

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ALEGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. CONVALIDAÇÃO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

(...)

Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei nº 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

-
A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.
As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

(TJ-PA 08124362520228140000, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 27/10/2022)

Por fim, q
uanto ao direito à extensão do benefício em razão deste Tribunal ter concedido liberdade aos corréus, entendo que tal arguição não deve ser acolhida, uma vez que as situações fáticas não são idênticas.

O artigo 580 do Código de Processo Penal determina que, em caso de concurso de agentes, a decisão judicial benéfica a um dos réus também beneficia os demais. Isso acontece quando a decisão não se encontra baseada em circunstâncias exclusivamente pessoais.

No caso sob análise, verifica-se que o coacto é reincidente específico, atraindo um maior recrudescimento da postura estatal, situação fática que não possui correlação com a dos demais condenados.

No mesmo sentido colaciona-se jurisprudência deste E. Tribunal:

HABEAS CORPUS. HOMÍCIDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. EXTENSÃO DE
BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DISTINTA. INAPLICABILIDADE.

1. Resta incabível a extensão do benefício concedida ao corréu quando não há igualdade jurídico-factual entre os envolvidos. In casu, a paciente é uma das responsáveis pelo gerenciamento do tráfico na localidade, situação fática distinta dos co-réus beneficiados com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

2. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0802470-14.2017.8.14.0000 – Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE – Seção de Direito Penal – Julgado em 29/01/2018)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
(AgRg no RHC n. 173.374/BA , Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro , DJe de 30/3/2023); (AgRg no HC n. 803.157/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca , DJe de 24/3/2023); (AgRg no HC n. 797.708/SC , Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas , DJe de 24/3/2023).

Ementa: RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. CONDENAÇÃO PENAL ANTIGA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. 1. A
prisão
preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da
pena
e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º,
CPP
). Além disso, a
decisão judicial
deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do
processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP). 2. Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a segregação provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outra(s) medida(s) cautelar(es) menos invasiva(s) à liberdade. 3. A especial gravidade do crime – depreendida do envolvimento de adolescente no
tráfico de drogas
– e o risco concreto de reiteração delitiva – extraído da
reincidência
, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso – são fundamentos que indicam a necessidade de alguma providência cautelar para a garantia da ordem pública. 4. Na espécie, imputa-se ao réu, que ostenta outro registro criminal por
tráfico privilegiado
, a conduta de fornecer entorpecentes a dois adolescentes. Todavia, no caso em exame, tais razões não se mostram suficientes, em juízo de proporcionalidade, para manter o recorrente sob o rigor da medida extrema, notadamente porque a quantidade de entorpecentes encontrados – 3,9 g de cocaína – não foi tão elevada a ponto de justificar a imposição da cautela mais gravosa. Além disso, a extinção da punibilidade do agente pela condenação pretérita ocorreu há mais de sete anos, em virtude do cumprimento da pena. Desse modo, os fatos narrados não têm o condão de, por si sós, subsidiar a conclusão a que chegou o Juiz acerca da periculosidade do réu. 5. Recurso em
habeas corpus
provido para substituir a
prisão preventiva
pelas medidas cautelares previstas no art. 319, I, III e IV, do CPP. (RHC 153.956/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

[2]
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. (...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

[3]

Ementa

PROCESSO PENAL
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS
. PRISÃO PREVENTIVA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA
. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EM POSSÍVEL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1 [...] 5. O paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 6. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura
pena
do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018. 7. A recomendação n. 62 do CNJ prevê várias medidas sanitárias para se evitar o contágio e a disseminação da covid-19 na população carcerária. Todavia, a colocação do preso provisório em regime domiciliar não é providência automática, devendo ser aferida a particularidade de cada situação. No caso, o paciente não demonstrou fazer parte do grupo de risco de contágio pela covid-19, tendo a instância ordinária destacado, ademais, que estão sendo tomadas medidas de prevenção de contração do referido vírus no estabelecimento em que se encontra. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 667.457/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

[4]
Súmula nº. 8 do TJPA: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
” (TJPA – Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012).

Belém, 30/06/2025